Tribunal: TJMT
Processo: 1006525-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006525-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE NADAI FRANCISCO - CPF: 382.295.468-35 (ADVOGADO), FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVANTE), RAFAEL BALANIN - CPF: 295.027.988-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - CPF: 101.253.077-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLATÓRIA – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O depósito do valor controverso, nos termos do artigo 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, haja vista que é causa
ex lege
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto
pela empresa
FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória (Processo n. 1015662-51.2018.8.11.0041), ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante o depósito judicial integral do valor do ICMS, calculado sobre os bens importados, retidos no Porto Seco de Cuiabá, aguardando o desembaraço aduaneiro.

A Agravante sustenta que ficou demonstrada a probabilidade do direito invocado, no fato de que é beneficiada com o diferimento do ICMS, nas importações de bens destinados a integrar seu ativo fixo. e que o depósito judicial constitui legítima faculdade colocada à disposição do contribuinte para que se possa socorrer do Poder Judiciário e discutir a legalidade da cobrança, sem se sujeitar aos efeitos decorrentes da mora tributária, dentre outras medidas constritivas de seu patrimônio e impeditivas do exercício de sua atividade.

Assevera que o risco de dano se configura pelo fato de que os seus bens estão retidos no porto seco de Cuiabá, não serão liberados, o que acarretará atraso, até mesmo paralisação da execução das obras de expansão do seu empreendimento industrial, além de custos excessivos com o armazenamento dos produtos.

Defende que o depósito judicial visa suspender a exigibilidade do dever jurídico de realizar o pagamento antecipado de determinado tributo, na hipótese em que este esteja submetido à sistemática do “lançamento por homologação”, previsto no art. 150 do CTN.

Aduz que, no caso de ser mantido o
decisum,
e suspensa a exigibilidade do crédito tributário, quando da Declaração de Importação (DI), para o desembaraço aduaneiro, terá que informar o ICMS que seria devido, o que acarretaria a possibilidade de imediata cobrança do valor informado, acrescido de multa, e de ser revogado o seu Termo de Acordo firmado no âmbito do PRODEIC.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja concedida a tutela provisória de urgência na ação de base, para suspender a exigibilidade do crédito tributário por meio do depósito judicial integral do valor do ICMS, calculado sobre os bens importados, no momento do desembaraço aduaneiro.

O pretendido efeito ativo foi concedido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
67805495
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta (id. 2701802).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
2736256
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela empresa
FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória (Processo n. 1015662-51.2018.8.11.0041), ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante o depósito judicial integral do valor do ICMS, calculado sobre os bens importados, retidos no Porto Seco de Cuiabá, aguardando o desembaraço aduaneiro.

Denota-se dos autos que
a FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.
ajuizou a
Ação Declaratória,

em desfavor do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de ver assegurado o seu direito ao diferimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação (ICMS) nas operações de importação de máquinas e equipamentos, inclusive partes e peças, destinados à incorporação ao seu ativo fixo, bem como de outros bens de mesma natureza que venham a ser importados pela Agravante e desembaraçados no Porto Seco, localizado em território mato-grossense, uma vez que, em consonância com o Termo de Acordo firmado com o Estado, todos serão utilizados na ampliação da indústria da Agravante, localizada nesta mesma unidade da Federação.

Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória para determinar a suspensão imediata da exigibilidade e dos efeitos, mediante o depósito judicial do valor correspondente ao ICMS, calculado sobre os bens importados pela Agravante e que aguardam desembaraço aduaneiro no Porto Seco de Cuiabá, o que permitiria a liberação dos referidos produtos.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-a (id. 2366141)

Contra essa decisão, a FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante, para obter a suspensão do débito tributário, pois,
o depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender a exigibilidade.

A
Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, é claro, ao dispor que:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Ademais, é pacífico, na jurisprudência, que o
depósito do valor controverso, nos termos do artigo 151, II, do CTN, constitui direito subjetivo do contribuinte, porquanto o simples depósito integral em Juízo dispensa qualquer pronunciamento judicial, haja vista que é causa
ex lege
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, o depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade.

Desse modo, tenho que o depósito integral do débito é um direito do contribuinte, haja vista que o débito permanece intocável, mesmo após a prolação da sentença, haja vista que, caso o depósito integral perdesse sua essência com a sentença de improcedência, poderia o contribuinte levantar o montante depositado, o que não é possível.

Logo, ao Fisco caberia avaliar se, a respeito do depósito efetuado, constata-se a sua integralidade, ou não, servindo tal compreensão para admitir os seus efeitos de suspensividade ou efetuar-se o lançamento suplementar (de ofício), aferido administrativamente, observando o prazo decadencial.

Deste modo, a reforma da decisão se impõe.

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio do depósito judicial integral do valor do ICMS, calculado sobre os bens importados, no momento do desembaraço aduaneiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022